Tribunal: STF
Processo: RHC 240527
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 890.190/SP, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. INEVIDÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF.



    1. É inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar em writ impetrado em Tribunal de segunda instância (Súmula 691/STF).



    2. Inexistência, na espécie, de evidente teratologia capaz de fazer superar a impropriedade da via eleita e de justificar a supressão de instância.



    3. Agravo regimental improvido (documento eletrônico 32).



    Ao final, busca-se: 



    [...] seja CONHECIDO O RECURSO PARA QUE A ELE SEJA DADO PROVIMENTO, para ratificar a liminar, acaso deferida, para seja revogada a prisão preventiva do ora recorrente e a difusão vermelha da Interpol, sem prejuízo sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão e, por fim, seja reconhecida a nulidade das provas utilizadas na fundamentação da decisão que recebeu a denúncia em 21/06/2023, acostada no ID Num. 291665439 da Ação Penal 5009413-05.2020.4.03.6119 (autos desmembrados 5008977-41.2023.4.03.6119) e de todos os atos processuais posteriores. (documento eletrônico 37, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Esta pretensão recursal é inviável.



    Isso porque este recurso ordinário é reiteração do HC 240.385/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    Incide, no caso, a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus já ajuizado neste Tribunal. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 234.978 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/12/2023; RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020; RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/6/2017, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM RECURSO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior. No caso, o recorrente busca o exame de matéria já apreciada no RHC 122.002/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    II – Agravo ao qual se nega provimento



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator